Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700098-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RAFAELA REIS DE SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN – DF (efeito suspensivo) contra decisão do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos n. 0702146-55.2020, deferiu a medida de urgência, consistente na liberação de veículo apreendido, mediante pagamento de 30 diárias de depósito, bem como a retirada do veículo do leilão de 28.1o.2020, sob os seguintes fundamentos, verbis: Recebo a Inicial. A parte autora pretende, em antecipação de tutela, provimento judicial que determine ao DETRAN/DF - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL a liberação do veículo identificado na inicial, que se encontra recolhido no depósito de veículos apreendidos, mediante o pagamento de 30 diárias. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). O art. 262 do CTB foi recentemente revogado pelas disposições da Lei no 13.281/2016, assim, as cobranças de diárias passaram a ser regulamentadas pelo art. 328 do mesmo diploma legal, o qual destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estadia. No entanto, o referido artigo contraria o Princípio da Vedação ao Confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, Constituição Federal de 1988, uma vez que a restituição do bem condicionada ao pagamento de até 180 (cento e oitenta) diárias, correspondentes ao prazo de seis meses, pode representar ato que supere, de forma significativa, o valor do próprio bem apreendido. Ademais, as despesas de estada do veículo em depósito do DETRAN não possuem natureza sancionatória, mas, sim, de taxa, visto que se encontram presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. Nesse contexto, somente podem ser cobradas do proprietário do veículo apreendido as primeiras 30 diárias, a fim de que o DETRAN seja ressarcido de eventuais despesas de depósito, ainda que, no caso concreto, tenha ele permanecido por prazo superior ao período de 30 dias, como observância ao princípio do não confisco, tendo como base o parâmetro estabelecido no REsp 923365/STJ. Ante o exposto, considerando a existência do perigo da demora na espera de uma tutela jurisdicional definitiva, bem como o iminente risco à parte requerente, nessa fase inaugural, verifico a presença dos requisitos do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009, bem como a necessidade de uma decisão imediata, razão pela qual DEFIRO a medida antecipatória de tutela pretendida para determinar ao DETRAN DF a liberação do veículo Placa JIR 0145 Renavam 00186753403 Chassi 9BD15802AA6408626 Marca/Modelo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PRATA Ano Fab/Modelo 2009/2010 AUTOMOVEL Tipo AUTOMOVEL, mediante o pagamento de 30 diárias, desde que não haja outros impedimentos. O presente feito trata de matéria referente à limitação de cobrança de diárias de veículo apreendido em depósito do DETRAN/DF, objeto de discussão no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2019 00 2 003088-5. Em 08/11/2019, a Turma de Uniformização de Jurisprudência admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tendo a excelentíssima Sra. Presidente da Turma determinado o sobrestamento das demandas sobre o aludido tema, até o julgamento do mencionado Incidente, nos seguintes termos: “(...) O d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento especificamente no tocante à limitação de cobrança de diárias de veículo apreendido em depósito do DETRAN/DF, ante a revogação, pela Lei n. 13.281/2016, do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)” Sendo assim, suspendo o presente feito até o julgamento do Incidente no 2019 00 2 003088-5. (...)” Em atenção à petição autoral, verifica-se que, de fato, a decisão que deferiu a antecipação de tutela fora omissa no ponto indicado. Sendo assim, adito o dispositivo da decisão, que passa a ser disposta da seguinte maneira: "Ante o exposto, considerando a existência do perigo da demora na espera de uma tutela jurisdicional definitiva, bem como o iminente risco à parte requerente, nessa fase inaugural, verifico a presença dos requisitos do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009, bem como a necessidade de uma decisão imediata, razãopela qual DEFIRO a medida antecipatória de tutela pretendida para determinar ao DETRAN DF a liberação do veículo Placa JIR 0145 Renavam 00186753403 Chassi 9BD15802AA6408626 Marca/Modelo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PRATA Ano Fab/Modelo 2009/2010 AUTOMOVEL Tipo AUTOMOVEL, mediante o pagamento de 30 diárias, desde que não haja outros impedimentos, bem como para determinar ao réu que retire o referido veículo do leilão do dia 28 de janeiro de 2020, referente do lote 403, do edital de leilão 01/2020 – FlexLeilões, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de cominação de multa diária por descumprimento. Intime-se pessoalmente o Diretor do DETRAN/DF para cumprimento desta decisão. Intimem-se. Argumenta, em síntese, a legalidade da cobrança de 165 dias de diárias de depósito (Art. 328, § 5o do CTB). Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a liminar. No que concerne à probabilidade do direito, a Lei 13.281/2016 alterou a regra da limitação de 30 dias para a cobrança de diárias de depósito de veículo apreendido e removido a depósito. No particular, o Art. 328, §5o do Código de Trânsito passou a vigorar com a seguinte redação (grifo nosso): (...) § 5.o A cobrança das despesas com estadia no depósito será limitada ao prazo de seis meses. Nesse quadro, a considerar que, a princípio, não existiria controvérsia acerca da licitude da apreensão do veículo, posteriormente à entrada em vigor da referida alteração legislativa (em 5.11.2016), não despontaria ilegalidade da cobrança efetuada pela autarquia de trânsito (165 dias de diárias de depósito). Ademais, não há, a rigor, que se falar em ofensa ao princípio da vedação ao confisco (CF, Art. 150, IV), por não se tratar de prazo indeterminado, mas definido e limitado por lei vigente à época dos fatos. Nesse contexto, não prospera a limitação da cobrança ao valor correspondente a 30 dias de permanência do veículo em depósito, à liberação do automotor. Aqui, compete ao interessado o desembaraço mais rápido do carro para se livrar do pagamento diário do depósito. Se ele não demonstra esse interesse imediato, não se mostra razoável reduzir, especialmente em sede de tutela de urgência, o “teto” aquém do limite legal (seis meses), pena de estímulo à inadimplência. Precedente: 3a TR do TJDFT, Acórdão 1071162, DJe 4.2.2018. Lado outro, tendo em vista a suspensão determinada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Incidente de Uniformização n. 2019.00.2.003088-5), e o perigo de dano inverso (possibilidade de alienação judicial do bem), é de se confirmar a decisão no que refere à abstenção de inclusão do automotor em leilão, até o julgamento de mérito da demanda. Defiro parcialmente a liminar pleiteada pelo DETRAN/DF. Suspendo os efeitos da decisão agravada no que concerne à liberação do veículo mediante o pagamento de 30 diárias, até o julgamento final da demanda. Mantida a determinação de abstenção de inclusão do bem em leilão. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito